Tribunal: TJMT
Processo: 1017913-58.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017913-58.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (EMBARGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ registrado(a) civilmente como RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A MUNICÍPIO – SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS – DÉBITOS PRETÉRITOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Acolhe-se como adequadamente fundamentado o acórdão que, à luz da jurisprudência consolidada, mantém decisão interlocutória que determina à concessionária de energia elétrica que se abstenha de interromper o fornecimento do serviço ao Município, diante da essencialidade do serviço e da natureza pretérita da dívida cobrada, cuja exigibilidade encontra-se sob discussão judicial.

Não configuram omissão ou contradição a ausência de acolhimento de tese recursal, quando os fundamentos do julgado enfrentam de forma suficiente e coerente os elementos necessários à manutenção da medida liminar deferida parcialmente.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento, nos termos do art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
em face do acórdão desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento antes interposto pela agravante, mantendo a interlocutória que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para obstar a interrupção do fornecimento de energia elétrica no
Município de Peixoto de Azevedo
(Id 271540391).

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao manter a decisão agravada que determinou a abstenção da interrupção do fornecimento de energia elétrica ao Município de Peixoto de Azevedo, sob o fundamento da essencialidade do serviço, sem considerar a ausência dos requisitos cumulativos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada.

Alega, neste contexto, que o acórdão deixou de enfrentar especificamente o argumento de que não estaria demonstrada a probabilidade do direito da parte autora,
“ignorando efetivamente o motivo pelo qual a embargante teria procedido com a cobrança do débito, se seria este devido, ou ainda se estaria evidenciado o direito da embargada”
.

Invoca, ainda, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais estaduais, destacando que os requisitos do art. 300 são cumulativos e não podem ser relativizados por mera interpretação extensiva.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que o recurso de agravo de instrumento seja provido e, por conseguinte, reformada a decisão agravada (Id 272965394).

O embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, conforme certidão acostada ao Id 279361884.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em análise à pretensão recursal, entendo que não assiste razão à embargante quanto à alegação de contradição e omissão no julgado, supostamente decorrentes da desconsideração de que a concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa dos
requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil e de que, no caso, não foi demonstrada a existência de probabilidade do direito invocado.

No tocante à suscitada contradição, observa-se que o acórdão recorrido enfrentou, de forma clara e suficientemente fundamentada, todos os aspectos relevantes para a manutenção da decisão agravada, em estrita observância ao disposto no art. 489, §1º, do CPC.

Com efeito, o voto condutor do julgamento, de maneira expressa, reconheceu a presença do perigo de dano à coletividade decorrente da eventual interrupção do fornecimento de energia elétrica, sobretudo por se tratar de ente municipal e pela repercussão direta na continuidade de serviços públicos essenciais, como saúde, segurança, educação e iluminação pública. Ademais, foi destacado que a suspensão do fornecimento de energia não poderia ser autorizada em razão de débito pretérito, cuja exigibilidade encontra-se sob discussão judicial, sobretudo quando não se comprovou que o corte do serviço não afetaria unidades indispensáveis ao atendimento do interesse público.

Em relação à alegada omissão quanto à ausência de análise e demonstração da probabilidade do direito, tampouco se verifica o vício alegado.

Ocorre que o acórdão deixou claro que, embora não tenha havido deferimento quanto à suspensão da cobrança e retirada do Município dos cadastros de inadimplentes, o juízo de origem acolheu parcialmente a tutela exclusivamente no ponto em que se demonstrou a potencialidade lesiva da medida de suspensão do fornecimento, sem prejuízo da análise posterior e definitiva da legalidade da cobrança. Nesse ponto, a fundamentação foi expressa ao reconhecer que a decisão liminar não implica prejuízo à discussão do mérito da cobrança, tampouco afasta a obrigação futura de adimplemento caso a dívida venha a ser reconhecida como legítima.

Não há, portanto, qualquer contradição ou omissão no julgado que justifique a interposição dos embargos de declaração. Ao contrário, o acórdão atacado apreciou integralmente as razões do recurso, refutando-as com base no entendimento sedimentado tanto nesta Corte quanto no Superior Tribunal de Justiça quanto à ilegitimidade da suspensão de fornecimento de energia a entes públicos por débitos pretéritos, quando tal medida afeta a prestação de serviços públicos essenciais.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão nem ao simples inconformismo da parte embargante. Sua finalidade, como previsto no art. 1.022 do CPC, restringe-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que, como visto, não se verifica no presente caso.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., mantendo-se inalterado o acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025